Tribunal: CARF
Processo: 10437.720724/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A homologação expressa é ato administrativo formal, específico e solene, e, como tal, deve obedecer a liturgia própria desse tipo de manifestação de vontade da administração, com observância das formalidades inerentes, tais como a motivação e a declaração expressa da homologação do lançamento, e, também, da extinção do respectivo crédito tributário.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento (Súmula CARF no 171).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do contrato de mútuo demanda prova da execução do negócio jurídico acordado, com destaque para a prova da efetiva transferência de numerário entre mutuante e mutuário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720724/2014-19
ACÓRDÃO
2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE MANOEL BIAGI AMORIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA DE LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A homologação expressa é ato administrativo formal, específico e solene,
e, como tal, deve obedecer a liturgia própria desse tipo de manifestação de
vontade da administração, com observância das formalidades inerentes,
tais como a motivação e a declaração expressa da homologação do
lançamento, e, também, da extinção do respectivo crédito tributário.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
2
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
EMPRÉSTIMOS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação do contrato de mútuo demanda prova da execução do
negócio jurídico acordado, com destaque para a prova da efetiva
transferência de numerário entre mutuante e mutuário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral),
Elisa Santos Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
3
RELATÓRIO
Trata-se de autuação realizada em face do contribuinte acima identificado, por
omissão de rendimentos relativos ao exercício de 2010. A autuação resultou no lançamento de
crédito tributário no montante de R$ 4.011.628,08, incluindo encargos legais, decorrente da
imputação de infrações fiscais vinculadas ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
O auto de infração foi baseado em dois tipos principais de irregularidades
apontadas pela fiscalização:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica: A fiscalização identificou
valores transferidos para as contas do contribuinte, que, segundo a Receita
Federal, configuravam rendimentos tributáveis não declarados. Esses valores
foram atribuídos a transferências realizadas pelas empresas BTG-Coomex e
Alliance Investimentos e Participações Ltda., das quais José Manoel Biagi era sócio
e administrador.
Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada: Valores creditados em contas
bancárias do contribuinte foram considerados de origem não identificada, o que
gerou a presunção de omissão de rendimentos, com base no artigo 42 da Lei n.o
9.430/96. A fiscalização exigiu a comprovação documental da origem dos valores
creditados, incluindo extratos bancários e registros contábeis.
A fiscalização solicitou a apresentação de contratos de mútuo, extratos bancários,
livros contábeis e outros documentos que justificassem a natureza das transações. O contribuinte
apresentou contratos de mútuo que, segundo ele, formalizavam a antecipação de lucros
distribuídos pelas empresas das quais era sócio, e destacou que essas operações foram
compensadas contabilmente no exercício fiscal seguinte.
Na impugnação apresentada, o contribuinte argumentou que os valores recebidos
eram lucros devidamente registrados nas demonstrações contábeis das empresas e que a
formalização por meio de contratos de mútuo visava atender interesses comerciais em uma
negociação de venda da empresa Coomex para o BTG Pactual.
Os principais pontos levantados pela defesa incluíram:
1. Regularidade dos Contratos de Mútuo: Embora a fiscalização tenha questionado a
validade formal dos contratos, a defesa sustentou que a operação foi legítima e que
as inconsistências apontadas (como a ausência de registro público e a assinatura de
testemunhas) eram meramente formais, sem impacto material sobre a natureza
das transações.
2. Comprovação Contábil e Documental: A defesa enfatizou que os lucros das
empresas haviam sido devidamente registrados e tributados na pessoa jurídica, e
que a distribuição desses lucros, ainda que antecipada, era isenta de tributação na
pessoa física, conforme o artigo 10 da Lei n.o 9.249/95.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
4
3. Ausência de Fato Gerador: Segundo o contribuinte, não houve fato gerador da
obrigação tributária, pois os valores recebidos não configuravam acréscimos
patrimoniais tributáveis, mas sim lucros já tributados ou créditos compensados
posteriormente.
4. Quebra de Sigilo Bancário: A defesa alegou que a obtenção de informações
bancárias pela Receita Federal sem autorização judicial violou o direito ao sigilo de
dados, protegido pela Constituição Federal.
5. Coisa Julgada Administrativa: Foi apontado que um procedimento fiscal anterior,
conduzido pela Receita Federal para o mesmo período de apuração, havia sido
encerrado sem lançamento tributário, o que, segundo a defesa, configuraria coisa
julgada administrativa e impediria nova autuação.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 499 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A REBDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE MÚTUO.
COMPROVAÇÃO.
A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir
de meros instrumentos particulares realizados por quem possui a livre disposição
e administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência das
operações decorrentes de tais contratos através de provas inequívocas da efetiva
transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores, além de
a informação ter que constar dos Livros escriturados pela empresa.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Os elementos constantes dos autos não evidenciam o cerceamento do direito de
defesa, não havendo que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
Não há que se falar em coisa julgada administrativa quando houver apenas um
único lançamento referente ao mesmo período e fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
5
Em resumo, a 1a Turma de Julgamento rejeitou as preliminares de nulidade do
procedimento fiscal, sustentando que a fiscalização agiu dentro dos limites legais e que os
requisitos formais do auto de infração foram devidamente cumpridos. A tese de coisa julgada
administrativa foi afastada, com base no entendimento de que o encerramento do procedimento
anterior sem autuação não equivaleria a uma decisão administrativa definitiva sobre os fatos
apurados.
No mérito, a decisão recorrida concluiu que o contribuinte não apresentou provas
documentais hábeis e idôneas para comprovar a origem e a natureza dos valores recebidos. Os
contratos de mútuo foram considerados deficientes em requisitos formais e materiais,
especialmente devido à ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores em datas e
montantes coincidentes. Além disso, as inconsistências apontadas pela fiscalização foram
interpretadas como suficientes para desqualificar os documentos apresentados.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 537 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
Preliminares
Coisa julgada administrativa:
1. O contribuinte sustenta que o procedimento anterior, encerrado sem apontamento
de irregularidades, resultou na estabilização da situação jurídica, configurando
coisa julgada administrativa.
2. Aponta que o encerramento do primeiro procedimento reconheceu a licitude de
suas operações, não cabendo a reabertura de nova fiscalização sobre os mesmos
fatos.
Nulidade da decisão administrativa:
3. Alegou ausência de fundamentação, uma vez que a decisão não enfrentou
adequadamente as alegações de defesa relativas à distribuição de lucros e aos
contratos de mútuo.
Nulidade do auto de infração:
4. Aponta insegurança na determinação do fato gerador da obrigação tributária, visto
que a fiscalização não demonstrou, de forma inequívoca, a origem tributável dos
valores considerados como omissão de receita.
Mérito
Ausência de fato gerador para os rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
5. Argumenta que os valores recebidos decorrem de distribuição de lucros,
previamente apurados e contabilizados pelas empresas Coomex e Alliance, sendo
tais valores isentos de tributação na pessoa física, conforme o artigo 10 da Lei n.o
9.249/95.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
6
6. Destaca que eventuais inconsistências formais nos contratos de mútuo
apresentados, como a ausência de registro público ou assinaturas de testemunhas,
não comprometem a essência das operações, que foram devidamente
compensadas no exercício seguinte com lucros distribuídos.
Ausência de fato gerador para os depósitos bancários:
7. Esclarece que os depósitos bancários identificados como de origem não
comprovada possuem justificativa documental, sendo valores provenientes da
Coomex e Alliance, caracterizando rendimentos isentos.
Excesso de formalismo da fiscalização:
8. O contribuinte critica a ênfase dada pela fiscalização a aspectos formais dos
contratos de mútuo, como a falta de registro em cartório e assinatura de
testemunhas, argumentando que tais exigências são irrelevantes para caracterizar
a validade das operações.
9. Ressalta que os lucros distribuídos foram devidamente registrados nas
demonstrações contábeis e submetidos à tributação na pessoa jurídica, não
havendo prejuízo ao erário.
Jurisprudência e segurança jurídica:
10. Invoca precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e de
tribunais superiores que reforçam a necessidade de provas robustas para
configurar a omissão de rendimentos, além de assegurar a prevalência da
segurança jurídica e da coisa julgada administrativa.
Pedidos do Recorrente
11. Ao final, o contribuinte requer:
Preliminarmente:
12. Reconhecimento da coisa julgada administrativa ou da preclusão consumativa do
lançamento fiscal.
13. Declaração de nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação.
14. Declaração de nulidade do auto de infração por falta de comprovação do fato
gerador.
No mérito:
15. Julgamento de improcedência do lançamento fiscal, reconhecendo a inexistência
de fato gerador para a tributação dos rendimentos atribuídos ao contribuinte,
tanto em relação aos créditos bancários quanto aos valores recebidos de pessoas
jurídicas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
7
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Coisa Julgada Administrativa e Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal.
Preliminarmente, o recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada
administrativa, apontando que o procedimento fiscal inicial foi encerrado com a declaração de
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF de 2009. Argumenta, pois, que a
abertura de um novo procedimento fiscal para o mesmo período violaria o princípio da segurança
jurídica e a preclusão administrativa, previstos no artigo 45 do Decreto no 70.235/72.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a homologação expressa é ato administrativo formal, específico e
solene, e, como tal, deve obedecer a liturgia própria desse tipo de manifestação de vontade da
administração, com observância das formalidades inerentes, tais como a motivação e a declaração
expressa da homologação do lançamento, e, também, da extinção do respectivo crédito tributário.
O simples fato de se informar em um Termo de Encerramento, de forma genérica, o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF, nem de longe se amolda à figura da
homologação expressa prevista no CTN, sobretudo considerando que houve, em seguida, a
substituição do AFRFB e a continuidade da fiscalização, com a emissão de novo Mandado de
Procedimento Fiscal.
O caput do art. 149 do CTN estabelece as situações em que o lançamento é
efetuado e as situações em que ele é revisto. Na hipótese dos autos, não se está diante de
procedimento de revisão de lançamento, o que implicaria a motivação acerca da necessidade de
modificação do ato administrativo revisto.
Para além do exposto, ao contrário do que alega o recorrente, eventuais omissões
ou incorreções afligindo o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não têm o condão de culminar
na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato
obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal.
Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua
defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A
propósito, a matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
8
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Ademais,
o Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que
se configure a “refiscalização” tributária.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.
2.2. Nulidade do auto de infração.
Em seu recurso, o contribuinte também sustenta que o auto de infração padeceria
de vícios formais e materiais insuperáveis, em virtude da ausência de demonstração clara do fato
gerador da obrigação tributária e da desconsideração de provas documentais que justificam a
origem dos valores recebidos. Tais falhas, no seu entender, configurariam a nulidade absoluta do
ato administrativo e demandariam sua anulação.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
9
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.
2.3. Nulidade da decisão recorrida.
O recorrente alega que a decisão administrativa careceria de fundamentação
adequada, uma vez que não teria enfrentado as alegações e provas apresentadas, particularmente
a respeito da distribuição de lucros e a validade dos contratos de mútuo. Aponta violação ao artigo
31 do Decreto no 70.235/72 e ao princípio constitucional da motivação dos atos administrativos
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada, tendo consignado expressamente acerca da ausência de
comprovação das alegações trazidas em sede de impugnação, não havendo que se falar em
nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
Ademais, ainda que assim não o fosse, o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
3.1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em relação à acusação fiscal em epígrafe, o sujeito passivo alega que os valores
questionados decorrem de lucros acumulados pelas empresas Alliance Investimentos e Comex
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
10
Comercializadora de Energia Ltda., das quais é sócio. Pontua, pois, que esses lucros foram
devidamente apurados e registrados nos balanços patrimoniais, sendo isentos de Imposto de
Renda, conforme o artigo 10 da Lei no 9.249/95, uma vez que já foram tributados na esfera da
pessoa jurídica. Alega, ainda, que parte dos valores foi antecipada por meio de contratos de
mútuo, posteriormente quitados com a distribuição regular de dividendos.
A fiscalização questionou a validade dos contratos por razões formais, como a
ausência de registro em cartório, mas o contribuinte argumenta que tais formalidades não são
essenciais para a validade jurídica, especialmente quando a regularidade das operações é
comprovada por documentos idôneos. Além disso, o contribuinte critica a decisão administrativa
por adotar um rigor excessivo e desconsiderar as provas apresentadas, como balanços
patrimoniais e registros contábeis. Alega também que a autoridade fiscal inverteu indevidamente
o ônus da prova, não demonstrando que os valores recebidos configuram rendimentos tributáveis.
Pois bem. Analisando detidamente os elementos constantes dos autos, bem como
os fundamentos apresentados pela decisão recorrida, manifesto minha integral concordância com
os argumentos utilizados para a manutenção do lançamento tributário, notadamente no que
concerne à acusação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Os fundamentos apresentados pela decisão recorrida demonstram, de maneira
clara que os contratos de mútuo apresentados pelo contribuinte como justificativa para os valores
creditados em suas contas bancárias padecem de vícios formais e materiais que comprometem
substancialmente sua credibilidade. A ausência de registro público dos contratos, associada à
inexistência de assinaturas de testemunhas e à inconsistência na identificação do mutuante,
configura um quadro de irregularidades formais que, embora possam ser consideradas
secundárias em algumas situações, assumem um papel central neste caso específico, dada a
natureza das partes envolvidas e o rigor exigido em operações realizadas entre partes
relacionadas.
Ademais, a inexistência de comprovação documental da efetiva transferência dos
valores indicados nos contratos de mútuo, aliada à ausência de lançamentos contábeis
correspondentes nos registros das empresas envolvidas, reforça a conclusão de que tais contratos
não podem ser aceitos como justificativa para os depósitos bancários identificados. É imperioso
destacar que, em operações envolvendo sócios e as pessoas jurídicas das quais são
administradores, a legislação tributária e os princípios contábeis exigem um nível elevado de
formalidade e transparência, precisamente para evitar situações que possam mascarar a natureza
real das operações realizadas.
Outro ponto que merece destaque é a ausência de recolhimento do Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF), o que denota mais uma falha que compromete a alegação de que os
valores creditados tinham como base operações regulares de empréstimo. Essa lacuna,
combinada com a inconsistência nas datas e valores apresentados, reforça a conclusão de que a
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
11
narrativa apresentada pelo contribuinte não é compatível com a realidade econômica das
operações descritas.
No que se refere à alegação de que os valores creditados seriam lucros distribuídos
antecipadamente pelas empresas, a decisão recorrida acertadamente observou que, embora as
empresas envolvidas tenham apresentado balanços com resultados positivos, não foi possível
estabelecer uma conexão direta e inequívoca entre os depósitos bancários e as distribuições de
lucros mencionadas. A ausência de registros consistentes que vinculassem os valores creditados às
operações contábeis das empresas inviabiliza o reconhecimento da isenção tributária alegada,
conforme previsto no artigo 10 da Lei n.o 9.249/95, que exige a comprovação de que os lucros
distribuídos já foram regularmente apurados e tributados no âmbito da pessoa jurídica.
É também pertinente observar que a tentativa do contribuinte de justificar a
formalização das operações como mútuos, sob o argumento de que tal medida visava preservar
interesses comerciais relacionados à negociação de venda da Coomex ao BTG Pactual, não
encontra respaldo nos elementos dos autos. Se os valores fossem de fato lucros legítimos,
apurados e disponíveis para distribuição, não haveria necessidade de recorrer a tal expediente, o
que reforça a impressão de que a estratégia adotada tinha por finalidade obscurecer a real
natureza dos rendimentos.
Diante da ausência de provas idôneas que afastassem tal presunção, é inevitável
concluir que os valores identificados configuram rendimentos tributáveis omitidos, justificando
plenamente o lançamento tributário realizado.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
3.2. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Em relação à acusação fiscal em epígrafe, o sujeito passivo alega a impossibilidade
de aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/96 pela fiscalização, argumentando que a presunção de
omissão de receitas é inadequada no caso, pois a origem dos valores foi comprovada com
documentação hábil, como registros contábeis e atas de assembleias. O contribuinte também
aponta que a fiscalização não demonstrou acréscimo patrimonial, elemento essencial para a
caracterização do fato gerador do imposto, conforme o artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal
foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo
que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
12
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
13
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
14
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo sujeito passivo e demais documentos acostados aos
autos, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições.
A decisão recorrida, a meu ver, demonstrou de forma clara, detalhada e
fundamentada que os valores creditados nas contas do contribuinte não foram devidamente
justificados, o que configura, nos termos do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996, presunção legal de
rendimentos tributáveis omitidos, sendo imprescindível destacar que tal presunção transfere ao
contribuinte o ônus de comprovar a origem legítima e isenta dos valores, o que não foi realizado
de forma satisfatória no presente caso.
Nesse sentido, a presunção legal do artigo 42 da Lei n.o 9.430/1996 foi
adequadamente aplicada, sendo que o contribuinte não apresentou provas idôneas que
vinculassem os valores creditados a uma origem justificada ou isenta, sendo desqualificados os
contratos de mútuo apresentados devido a falhas formais, ausência de registros contábeis e
inconsistências documentais. Além disso, a tentativa de justificar os depósitos como
adiantamentos de lucros foi refutada pela ausência de vinculação clara entre os créditos bancários
e a apuração de resultados das empresas envolvidas. A decisão destacou o rigor necessário em
operações entre partes relacionadas e concluiu que a fiscalização atuou em conformidade com a
legislação tributária, sendo plenamente justificada a manutenção do crédito tributário lançado.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros, deveria também apontar o repasse, também com base em documentação hábil e idônea
e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas, conforme alegado, o contribuinte não está comprovando nada,
permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ter
incorrido.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
15
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, o recorrente não colacionou elementos suficientes para
comprovar suas alegações. Além de não comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento
de nexo causal entre os valores depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos
depósitos bancários não se comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo,
também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
16
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
17
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Entendo, pois, que pela documentação que consta nos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pela contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
18
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2018
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.158 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720724/2014-19
19
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 584
DF CARF MF
Original